Tribunal: TJBA
Processo: 0500492-09.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500492-09.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: MARCIA REGINA SANTANA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGUES NASCIMENTO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em 7º lugar para cargo com 7 vagas ofertadas em concurso público, cuja homologação foi regularmente publicada. A defesa sustentou existência de situação excepcional vinculada à Lei de Responsabilidade Fiscal e alegou incompatibilidade de horários em razão de contratação temporária da candidata para função diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do concurso; (ii) estabelecer se a alegação genérica de excepcionalidade orçamentária e de incompatibilidade de horários é suficiente para afastar o dever de nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 598.099, Tema 161) e do STJ.

A Administração Pública somente pode deixar de nomear o candidato aprovado dentro do número de vagas em situações excepcionalíssimas, que sejam supervenientes, imprevisíveis, extremamente graves e devidamente motivadas, o que não se verifica no caso.

A mera alegação genérica de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, desacompanhada de comprovação robusta, não configura motivo legítimo para não nomear a candidata aprovada.

A convocação de seis dos sete candidatos aprovados para o mesmo cargo evidencia a existência de necessidade funcional e disponibilidade orçamentária mínima, o que reforça o direito da apelada à nomeação.

A posterior contratação temporária da candidata para função distinta não afasta seu direito originário à nomeação, tampouco há prova suficiente de incompatibilidade de horários ou de vedação constitucional à acumulação de cargos.

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente os precedentes dos Tribunais Superiores, reconhecendo o direito da apelada e afastando argumentos defensivos desprovidos de lastro probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação, não se tratando de mera expectativa de direito.

A Administração somente pode descumprir o dever de nomeação mediante demonstração concreta de situação excepcional superveniente, imprevisível, grave e motivada, nos termos do RE 598.099/STF.

Alegações genéricas de restrições orçamentárias ou de incompatibilidade de horários, desacompanhadas de prova robusta, não afastam o direito à nomeação.

A contratação temporária posterior do candidato para função diversa não prejudica seu direito à nomeação no cargo efetivo para o qual foi aprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 85, § 11; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.08.2011; STF, RE 837.311, Tema 784, Pleno, j. 16.06.2015; STJ, RMS 57.565, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500492-09.2017.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada MARCIA REGINA SANTANA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator